Tribunal: TJDFT
Processo: 0734495-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTÍCIO. EXEQUENTES. MENORES IMPÚBERES REPRESENTADOS PELA GENITORA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. ELISÃO COM BASE NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS GENITORES. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO E DO BENEFÍCIO AOS REPRESENTANTES. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO IMPOSITIVA. AGRAVO PROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. Postulada gratuidade de justiça por menores impúberes, a afirmação de hipossuficiência financeira firmada por seus representantes não pode ser desconsiderada ou refutada com base na situação financeira dos pais, pois, ao assumirem a posição de parte, titularizam os filhos direito subjetivo próprio, conquanto representados pelo genitor que detém o poder familiar, e, assim, a salvaguarda processual lhes é endereçada, não aos pais, com base na presunção de hipossuficiência inerente à própria incapacidade civil e idade, cabendo à parte contrária, se o caso, infirmar a postulação mediante a comprovação de que os infantes têm renda ou patrimônio próprios (CPC, art. 99, §3o, e 100).
3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada por menores impúberes sob a representação dos genitores, deve-lhes ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamaram, permitindo-lhes residir em Juízo e privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça, prevenindo-se, ademais, que o direito subjetivo de ação reservado ao infante seja tangenciado como inerente aos pais.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.